Tribunal: STF
Processo: Rcl 49601
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Divino Gonçalves Pereira alega violação, por parte da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 709.212 (Tema 608).



    Aduz o reclamante ter o órgão reclamado se equivocado ao aplicar a tese de repercussão geral acima referida no ponto concernente à modulação dos efeitos da decisão paradigma. 



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    A parte beneficiária apresentou contestação, em que arguiu a inadmissibilidade desta reclamação frente ao alegado trânsito em julgado da ação de origem.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer em que opina pela procedência do pedido, aduzindo, em síntese, que a conclusão adotada pela instância de origem torna inócua a modulação dos efeitos atribuída por esta Corte ao julgamento do RE 709.212.



    É o Relatório. decido



    2. Argumenta a parte beneficiária incabível esta reclamação em face do trânsito em julgado da ação de origem (Processo n. 5653249-02.2019.8.09.0076).



    Contudo, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, verifico que aquele processo transitou em julgado somente em 1.10.2021, tendo sido esta reclamação ajuizada em 24.09.2021.



    Rejeito, portanto, a preliminar arguida.



    Passo, portanto, ao julgamento do mérito e, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte reclamante.



    No julgamento do ARE 709.212 (processo piloto do Tema 608), esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos do ordenamento jurídico que previam a prescrição no prazo de 30 anos para a cobrança das contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e concluiu ser quinquenal o prazo de prescrição aplicável à espécie.



    Na mesma oportunidade, contudo, esta Corte conferiu eficácia “ex nunc” ao seu julgado, nos seguintes termos extraídos do voto do Ministro Relator, Gilmar Mendes:



    A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. (com meus grifos)



    No caso vertente, considerando as premissas fáticas assentadas pelas instâncias de origem, o prazo prescricional para a cobrança de parcelas do FGTS não depositadas já estava em curso quando da prolação, em 13.11.2014, do julgado paradigma, uma vez que o contrato por tempo determinado fora firmado pelas partes em 02.05.2005.



    Assim sendo, considerando as diretrizes firmadas por esta Corte na modulação temporal em tela e tendo em vista que o lapso trintenário, no caso concreto, findaria somente em 2035, incumbia ao ora reclamante ajuizar a ação condenatória no prazo de cinco anos, contado a partir da decisão que julgou o mérito do ARE 709.212, tal como o fez.



    Ocorre que o órgão reclamado, sob o pretexto de cumprir a orientação modulatória desta Corte, assentou serem devidas somente as parcelas de FGTS vencidas nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, o que esvazia, a não mais poder, a determinação tomada por esta Corte a respeito da incidência, no tempo, dos efeitos da decisão paradigma. 



    É preciso ter em mente que a modulação de efeitos em tela justificou-se pela alteração repentina de jurisprudência consolidada da Corte a respeito do caráter trintenário do prazo de prescrição de parcelas do FGTS.



    Buscou-se proteger, naquela oportunidade, a legítima expectativa dos trabalhadores brasileiros que criam, até então, com base no ordenamento jurídico da época e na jurisprudência pacífica desta Corte Constitucional, que podiam cobrar seus créditos em qualquer momento dentro do período de 30 anos.



    O entendimento esposado pela Corte de origem, entretanto, caminha na contramão dos objetivos visados por este Tribunal, por ensejar surpresa aos jurisdicionados que, subitamente, viram seu direito de ação relativo a créditos com mais de cinco anos fulminado pela prescrição.



    Concluo, portanto, que as ações ajuizadas até 13.11.2019 (data de expiração do prazo de cinco anos mencionado na modulação) podem ter por objeto valores de FGTS referentes aos 30 anos anteriores à propositura da demanda.



    Observo, por fim, que compreensão idêntica foi manifestada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.841.538, no qual aquele Tribunal firmou as seguintes diretivas:



    (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e



    (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (com meus grifos)



    3. Desse modo, julgo procedente esta reclamação, para determinar à Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que julgue novamente o Processo n. 5653249-02.2019.8.09.0076 como entender de direito, aplicando o entendimento ora esposado a respeito da modulação de efeitos ocorrida no julgamento do ARE 709.212.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator